Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Processo : 0716591-58.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 122341244 dos autos originários n. 0704328-37.2022.8.07.0018), proferida em ação de procedimento comum, que determinou emenda à inicial “para esclarecer sobre o interesse a respeito do requerimento para declaração de nulidade da procuração [...], tendo em vista que pode ser considerada como mero fundamento para a reativação do nome da autora no cadastro da CODHAB, sem pedido específico declaratório negativo, o que dispensa a inserção do mandatário no polo passivo”. No julgamento dos declaratórios (id. 123712055, na origem), fundamentou o juízo singular: A determinação de emenda instou a parte autora a esclarecer seu interesse efetivo na declaração de nulidade de uma procuração por ela outorgada em favor de Alberi Farias Torres – a qual, segundo a autora, é falsa. O objetivo da emenda é esclarecer o real objetivo da autora nesta ação. No item “D” do pedido inicial, observa-se que seu interesse efetivo é se cadastrar junto à CODHAB para participar de programa habitacional. Essa inscrição, no momento, é obstada porque a autora já teria recebido anteriormente um imóvel mediante doação, sendo que essa doação foi viabilizada pela procuração apontada como falsa. Nesse quadro, se a intenção da autora não é reaver o imóvel objeto da procuração, mas apenas viabilizar sua inscrição na CODHAB, a declaração de nulidade da procuração pode ser excluída do pedido, mantida apenas como fundamento para a ativação do cadastro. Sendo assim, não se vislumbra qualquer contradição ou obscuridade na decisão embargada. A agravante sustenta necessidade e utilidade do pleito de nulidade da procuração, salientando que pretende com a ação originária: “1) conseguir um terreno próprio pela CODHAB, a partir da reativação de seu cadastro (no topo da fila); 2) ser reparada/indenizada pelos danos causados pela fraude (materiais e morais); 3) e a nulidade da procuração fraudada”. Aduz que a declaração de nulidade da procuração é direito da agravante para cessar a violação da sua autonomia de vontade e personalidade, sob pena de “convalidar a utilização fraudulenta de seu nome e de sua identidade”. Assevera que há legítimo interesse processual em perseguir o reconhecimento da nulidade da procuração, porque, além da lavratura falsa e criminosa do documento, “a fraude lhe impossibilitou de usufruir de patrimônio que era seu por direito e de realizar o sonho da casa própria, que nunca poderia conquistar com sua remuneração mensal”. Sustenta o cabimento do presente recurso nos incisos II e VII do art. 1.015 do CPC. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão “para que o processo prossiga e mantenha o pedido de declaração de nulidade de procuração, bem como a inclusão no polo passivo da demanda dos falsários”. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). No caso, o ato atacado não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da ordem em ação de procedimento comum para emenda à petição inicial. Isso para esclarecer o interesse processual no pedido de nulidade da procuração, “tendo em vista que pode ser considerada como mero fundamento para a reativação do nome da autora no cadastro da CODHAB”. Embora o juízo de origem tenha consignado que a ausência do pedido específico declaratório negativo dispensa a inserção do mandatário no polo passivo, nada deliberou sobre a exclusão de litisconsorte, tampouco sobre o mérito da demanda, pois, afinal, sequer foi processada a ação. Com efeito, inviável o exame de matéria em sede de agravo de instrumento ainda não examinada ou submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 5/2/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AIN/AGI 0707095-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021) Além disso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, “o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido” (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) Se o agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em preliminar de eventual apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator